Tribunal: TJMT
Processo: 1078075-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078075-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS TOMOTSU DZARERE XAVANTE - CPF: 029.071.301-37 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Declaro válidos os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite temporal legal, razão pela qual devem ser considerados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 2019 e 2024 para a mesma função e unidade escolar e condenando ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS, no valor de R$ 20.740,10, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários, ainda que precedidos de processos seletivos anuais, caracteriza desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88 e na LC/MT no 600/2017, ensejando nulidade e o consequente direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (Tema 916).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvirtuamento de contratos temporários ocorre quando, embora formalmente precedidos de processo seletivo, há renovação sucessiva e contínua, para a mesma função, sem observância dos limites temporais e interstícios previstos em lei, configurando burla ao concurso público e violação aos arts. 37, II e IX, da CF/88.

4.

A nulidade material decorrente do desvirtuamento gera os mesmos efeitos indenizatórios da nulidade formal, assegurando ao contratado direitos como FGTS, férias proporcionais e 13o salário, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

5.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR e RE 765.320), firmou entendimento vinculante no sentido de que a nulidade da contratação com a Administração por ofensa ao art. 37, §2o, da CF/88 impõe o pagamento do FGTS, ainda que precedida de processo seletivo simplificado.

6.

O STJ corrobora tal entendimento, reconhecendo que a contratação nula não afasta a indenização fundiária devida ao trabalhador (AREsp 2.298.633).

7.

No caso concreto, a prova documental evidencia labor contínuo por mais de 60 meses, caracterizando a contratação como voltada a suprir necessidade permanente, em desacordo com a LC/MT no 600/2017, art. 18, III.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função e local de trabalho, sem observância dos prazos e interstícios legais, configura desvirtuamento e nulidade material.

2.

A nulidade material decorrente do desvirtuamento gera direito ao recebimento de FGTS, ainda que a contratação tenha sido precedida de processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.10.2014; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296421365) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização substitutiva referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, relativamente ao período de
2019 a 2024,
no valor de R$ 20.740,10 (vinte mil, setecentos e quarenta reais e dez centavos), acrescido de correção monetária e juros legais.

A decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR – Tema 916 e Tema 551), reconhecendo que, mesmo diante da nulidade da contratação sem concurso público, o trabalhador tem direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, quando mantido o pagamento de salário pelos serviços prestados
diante de contratações temporárias sucessivas.

A Reclamada, em seu agravo, sustenta, em síntese:

1.

Equívoco na aplicação do Tema 916, alegando que no caso não se trata de nulidade
ab initio
, mas de contratações temporárias válidas, precedidas de processos seletivos distintos e observando prazos e intervalos da legislação estadual (LC 600/17 e alterações);

2.

Diferença entre nulidade e desvirtuamento, defendendo que apenas este último poderia ser discutido, e que o Tema 551 não prevê FGTS como efeito;

3.

Respeito a todos os requisitos legais para contratação temporária e observância dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa;

4.

Pedido final de reforma da decisão para afastar a condenação ao FGTS.

A parte Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT no 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos (fichas financeiras e tabela de cálculo) demonstra que a Reclamante trabalhou de forma contínua e sem solução de continuidade no período de 2019 a 2024, totalizando mais de 60 (sessenta) meses ininterruptos, o que descaracteriza a temporariedade e evidencia a utilização reiterada da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025